Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701343-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RESTAURANTE PEIXE PILOTO EIRELI - ME, VILMAR ARNALDO DE MELO D E C I S Ã O Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o presente recurso é cópia idêntica do AGI no 0701342-67.2021.8.07.9000, como, inclusive, observado na decisão de ID no 31121758. Assim, tendo aquele recurso sido distribuído primeiramente e estando tramitando regularmente, cancele-se a distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator